Tribunal: TJMT
Processo: 1019845-75.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1019845-75.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: UISLEI DA COSTA CRISANTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 31/03 à 03/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DEMORA EXCESSIVA PARA RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO COMPROVADA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais, com a qual o promovente objetiva a indenização por danos morais decorrente da demora injustificada para o restabelecimento do serviço (04 dias), eis que teve o fornecimento de energia suspenso por queima do transformador.
2. Sentença de parcial procedência da ação, que reconheceu a falha na prestação de serviços e condenou a empresa ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) por danos morais, contra a qual se insurge a parte recorrente, afirmando que não praticou ato ilícito passível de indenização.
3. Embora a parte Requerida aduza que prestou o devido serviço, não trouxe aos autos elementos comprobatórios desta alegação, cujo ônus lhe competia.
4. O reclamante informa protocolos, vídeos e fotos, sem impugnação específica.
5. Como bem destacado pelo juízo de primeira instância “ Desta maneira, em que pese a Reclamada sustente ausência de falha na prestação de serviço referente à Unidade Consumidora da Autora, tenho, que por outro lado, a Reclamada não se desincumbiu de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, pois não trouxe à tona comprovação da regularidade do fornecimento de energia elétrica à Reclamante no período apontado, vez que não acostou aos autos relatório pormenorizado de consumo”
6. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, quando constatada a falha na prestação de serviços.
7. Comprovada a ineficiência dos serviços prestados, porquanto provado que o consumidor permaneceu por quase 04 dias sem energia, procurando a sede da empresa para soluçao, conforme protocolos anexos aos autos, é de se reconhecer o dano moral sofrido, na modalidade in re ipsa porque falamos da prestação de serviço essencial.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que não merece redução, pois está em consonância com o que hodiernamente é aplicado por esta E. Turma Recursal.
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019845-75.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[UISLEI DA COSTA CRISANTO - CPF: 016.803.351-89 (RECORRIDO), ADANI BARROS DA SILVA - CPF: 032.355.171-89 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025